Tribunal: STF
Processo: AI 357834
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESRESPEITO À
 NORMA
INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF - INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO IMPROVIDO.
                 - Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso
 extraordinário, sempre
que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do
 dispositivo constitucional
autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da
 Constituição alegadamente
vulnerado pela decisão recorrida. Precedentes.